Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704372-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Parque Belle Stanza Agravado: Eduardo Alcantara Pontes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Parque Belle Stanza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo no 0701311-28.2019.8.07.0008, assim redigida: “A propriedade resolúvel do imóvel foi transferida à CEF, sendo certo que o imóvel foi adquirido com incentivo de programa habitacional. Nesses contratos, além da transferência da propriedade resolúvel, há também cláusula de inalienabilidade durante a pendência do financiamento. Sendo assim, descabe a penhora. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexista bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 17 de dezembro de 2027, eis que o título executivo é uma convenção de condomínio, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32627564), em síntese, que não obteve sucesso nas tentativas prévias de satisfação do respectivo crédito, razão pela qual deve ser admitida a penhora dos "direitos aquisitivos" relacionados ao bem imóvel em referência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstado o arquivamento dos autos do processo de origem e deferida a penhora dos "direitos aquisitivos" relacionados ao bem imóvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de recolhimento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32627567 e Id. 32627568). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionado a determinado bem imóvel. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Os eventuais "direitos aquisitivos" concernentes à titularidade do bem pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige do recorrente a produção de prova no sentido de que o devedor é mesmo titular de direito efetivamente passível de valoração econômica. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a antecipação da tutelar recursal para que seja determinada a penhora dos "direitos aquisitivos" pertencentes à terceira recorrida, relativamente ao imóvel objeto da matrícula no 47.284 no Cartório do Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás-GO (Id. 32535255). No entanto, a penhora pretendida demanda a prova de que os agravados são titulares da posição jurídica passível de valoração econômica. Pode ser mencionado como exemplo a situação vivenciada pelo adquirente do imóvel que, na condição de promitente comprador e, após o adimplemento da obrigação de pagar estabelecida no negócio de aquisição do bem, deixa de efetuar o registro da transferência do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. No presente caso a pretendida penhora foi indeferida pelo Juízo singular ao fundamento de que, por ter sido financiado com recursos financeiros fornecidos pela Caixa Econômica Federal, o bem imóvel provavelmente está gravado com cláusula de inalienabilidade. No entanto, não consta na escritura pública a existência da aludida cláusula, que não pode ser presumida (Id. 32535255). A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. PENHORA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. De acordo com o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes deste TJDFT. 4. Somente nos autos do processo principal podem ser apuradas as alegações da parte agravante no sentido de que não possui direitos aquisitivos sobre o imóvel. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1195704, 07133025920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, diante da possibilidade, a priori, da penhora pretendida. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na presente hipótese, pois a demora na implementação da diligência pretendida pode potencialmente ensejar dano econômico ao credor. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e determino o regular prosseguimento do curso do processo para que seja procedida a penhora pretendida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator